Tribunal: TJSP
Processo: 2240702-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"Cumprimento de sentença – impugnação - Impossibilidade de conhecimento da impugnação, vez que desacompanhada da memória de cálculo - Decisão reformada – Preliminar acolhida e recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240702-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
BORGES DA CUNHA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar acolhida e
recurso provido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240702-09.2019.8.26.0000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Josué Vilela Pimentel
Agravante:
FRANCISCO BORGES DA CUNHA
Agravado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
“Cumprimento de sentença impugnação - Impossibilidade de
conhecimento da impugnação, vez que desacompanhada da
memória de cálculo - Decisão reformada Preliminar acolhida e
recurso provido.”

VOTO 29436

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
FRANCISCO BORGES DA CUNHA contra decisão que, em sede de
cumprimento de sentença ajuizado contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela agravada,
para determinar a apresentação de novos cálculos pelo agravante, com
aplicação dos critérios das Leis no 11.960/09 e 12.703/12 quanto aos juros de
mora.
Argui o agravante, preliminarmente, impossibilidade de
conhecimento da impugnação, vez que desacompanhada da memória de
cálculo. Quanto ao mérito, afirma que a decisão agravada ofende a coisa
julgada, pois avança sobre os critérios definidos pelo título em execução, os
quais estariam em consonância com o Tema no 810, Supremo Tribunal
Federal. Pede a reforma do decidido e a condenação da agravada ao
pagamento integral das verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240702-09.2019.8.26.0000
3
O recurso processou sem a concessão de efeito.
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo (fls.
14).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Quanto à alegação de impossibilidade de conhecimento
da impugnação é importante ressaltar que a lei processual é clara ao dispor
que os embargos serão rejeitados liminarmente quando o excesso de
execução for o seu fundamento e o embargante não apontar o valor que
entende correto, apresentando memória do cálculo (art. 917, §3o, CPC).
A norma reproduz sistemática aplicável ao cumprimento
de sentença (art. 525, § 4o, CPC) e válida também para a Fazenda Pública.
Nesse sentido o entendimento assentado por esta Câmara,
a seguir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
- Improcedência da impugnação manejada pela São
Paulo Transportes S/A - Ausência de fundamentação e de
planilha com cálculo divergente - Homologação do valor
pleiteado pelo exequente - Possibilidade Inteligência do
artigo 475-L, inciso V e parágrafo 2o, do CPC

Precedentes do C. STJ e desta C. Corte - R. Decisão
mantida.
(Agravo
de
Instrumento
no
2005762-07.2016.8.26.0000, - Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi j. em 17.02.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240702-09.2019.8.26.0000
4
A motivação empregada para determinar a rejeição
liminar da impugnação considera inibir a prática de impugnações genéricas e
abstratas por aqueles que apontam a existência de excesso de execução do
cálculo apresentado pelos exequentes, o que exatamente acontece no caso em
tela.
Nestes embargos não foram apresentados planilha de
cálculo onde apontaria o valor correto da execução, faz apenas menções
genéricas quanto à utilização de índice de juros e atualização monetária. A
despeito de apontar valores não faz discriminação correta dos cálculos, ou
seja, não apresentou a memória de cálculo, fato que impede o devido
contraditório.
Desta forma, deve ser acolhida a preliminar e não
conhecida a impugnação.
Ocorrendo isto, ACOLHO A PRELIMINAR E DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed